Tribunal: TJDFT
Processo: 0701181-52.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701181-52.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA JANAINA RAMOS BARBOSA AGRAVADOS: BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, SABEMI INTERMEDIADORA DE NEGÓCIOS LTDA, BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Carla Janaina Ramos Barbosa contra a decisão da 11a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (autos no 0703139-53.2024.8.07.0018, ID no 195194429). 2. Na petição de ID no 60289642, a agravante informou que não possui interesse recursal, diante do pagamento das custas iniciais no processo de origem. 3. Homologo a desistência de ID no 60089642 e, por consequência, não conheço o agravo de instrumento (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 4. Operou-se o imediato trânsito em julgado (REsp no 1.344.716/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020). 5. Comunique-se à origem. 6. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 7. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 8. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 14 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO